Tribunal: TJDFT
Processo: 0718835-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0718835-23.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE FERNANDES DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, o agravante José Fernandes da Silva pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo MM. Juíza da 6a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, que declarou a incompetência daquele juízo fazendário e determinou a redistribuição dos autos a um dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, em razão do valor atribuído a causa. Inconformada, o agravante alega ajuizou ação ordinária de reconhecimento do direito adquirido do adicional por tempo de serviço cumulada com não devolução de valores recebidos de boa fé, sendo que a principal tese levada a apreciação judicial é a interpretação do art. 67, da Lei no 8.112/90, bem como o não ressarcimento ao erário do valor de R$ 59.592,37 (cinquenta e nove mil e quinhentos e noventa e dois reais e trinta e sete centavos). Sustenta que o STJ é a última instância para apreciar a não observação da legislação federal em tela, de modo que, se o processo for para os Juizados Especiais, haverá a exclusão da apreciação da matéria pelo referido Superior Tribunal, ou seja, haverá a supressão de instância do caso em tela. Pondera, ainda, que os Juizados têm, como outro limitador, o valor da causa, visto que, em caso de vitória, o valor inteiro e atualizado a ser recebido, será superior a sessenta (60) salários-mínimos. Requer a concessão de efeito suspensivo e que o recurso seja provido para proclamar como competente a 6a Vara da Fazenda Pública. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à suspensão da eficácia da decisão recorrida, quais sejam: a) o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e b) a demonstração da probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Com relação à lesão de difícil reparação, é fácil supor os prejuízos que adviriam ao agravante — e, sobretudo, ao regular andamento do feito — caso o processo siga seu curso perante Juízo que, posteriormente, venha a ser proclamado incompetente. O segundo requisito – relevância da fundamentação – também está preenchido, pois, como é sabido, a Lei no 12.513/09, em seu art. 2o, atribuiu aos Juizados Especiais da Fazenda Pública do Distrito Federal, a competência para processar e julgar os feitos cíveis de interesse dos Estados, Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios até o valor de sessenta (60) salários-mínimos. A presente lide envolve a possibilidade de pagamento de adicional por tempo de serviço que supere o mencionado valor. Assim, tendo em vista que, sendo ilíquido o valor que envolve a pretensão pleiteada pelo agravante e podendo a presente causa superar o teto limite da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, a competência para julgar o feito haverá de tocar à Vara da Fazenda Pública. Nesse sentido são os precedentes jurisprudenciais deste egrégio Tribunal de Justiça (Acórdãos de no 956639 e 1019195). Dessa forma, defiro o efeito suspensivo pleiteado, para que o processo prossiga na 6a Vara de Fazenda Pública, até final decisão deste recurso. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 31 de agosto de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator